Tribunal: STF
Processo: ARE 1464121
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração. Alegada omissão no acórdão. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Inviabilidade de habeas corpus de ofício. Embargos rejeitados. 



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Inviabilidade da concessão ex officio da ordem. 



    4. Embargos rejeitados” (edoc. 96).  



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado no julgamento do RE nº 751.394/MG e do ARE nº 703.988/SP, ambos de minha relatoria, julgados pela Primeira Turma (edoc. 97).



    Em síntese, o embargante alega que “malgrado a concessão de writ de ofício tenha sido para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que vale aqui é o fato de o Emérito Colegiado ter se posicionado em prol da liberdade, conforme autoriza o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, mesmo diante de um recurso inviabilizado pela ausência de prequestionamento da matéria e pela necessidade de revolvimento da legislação infraconstitucional” (edoc. 97, p. 10). 



    Nesse sentido, requer ao final, “o CONHECIMENTO e o ACOLHIMENTO dos presentes embargos de divergência, a fim de determinar que a Egrégia 2ª Turma avalie a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício em favor dos embargantes FABIO CARLOS DA SILVA COSTA E FRANKLIN SANTOS DE ASSIS MARTINS, ao módulo do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, por ser medida imperativa de Justiça!”. (edoc. 97, p. 11)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de embargos de divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário sequer foi conhecido nesta Corte, tendo em vista a ausência do tópico de repercussão geral.  



    Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelha com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    Desse modo, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonados, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17).  



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.   



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente